Tribunal: CARF
Processo: 13603.723709/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723709/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.384 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ELETROTECNICA GERATON LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam confirmados, em
datas e valores, os pagamentos listados à folha 51, e seja informado em que data foram
regularizados os débitos relativos à inscrição em DAU no 60410002986, remanescentes após o
prazo legal para regularização determinado no Ato Declaratório Executivo DRF/CON no 706525,
de 10 de setembro de 2012.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/CON no 706525, de 10 de setembro de 2012, (folha 03), a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723709/2012-81
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723709/2012-81

partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folha 02), a contribuinte alegou o a seguir transcrito:
O débito inscrito em dívida ativa da União, sob n° de inscrição 6041000298697, foi
devidamente quitado antes da inscrição. Em função da inscrição indevida, o contribuinte
protocolizou, em 08/11/2011, "Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa
da União".
Porém, a PGFN ajuizou ação de execução fiscal que encontra-se combatida por
petição informando o ocorrido a 2a vara da Fazenda da Comarca de Contagem - MG
(processo 0367202-55.2011.8.13.0079). Portanto, o Ato Declaratório Executivo é
indevido e não pode produzir efeitos para este contribuinte.
No acórdão a quo (folhas 38/41), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista: (i) que o valor recolhido em 07/10/2013, quase um
ano depois da ciência do ADE, no montante de R$ 263,53, era insuficiente tanto para quitar o
débito reclamado no valor de R$ 22.971,34 como para evitar a exclusão do Simples Nacional; e
(ii) que a impugnante não demonstrou que o Poder Judiciário acolheu sua alegação formulada
em 23/07/2012 de que teria recolhido os valores executados.
Ciência do acórdão DRJ em 15/01/2014 (folha 44). Recurso voluntário
apresentado em 11/02/2014 (folha 46).
A recorrente, às folhas 46/48, alega que parcelou os débitos que ensejaram a
exclusão, conforme demonstram os documentos que anexa às folhas 49/53.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Os extratos às folhas 49/51, a seguir reproduzidos, indicam que os débitos que
remanesceram em aberto após o prazo legal para regularização determinado no referido ADE
foram parcelados em 07/10/2013, não havendo, contudo, comprovação inequívoca do pagamento
integral das parcelas indicadas:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.384 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723709/2012-81

Se comprovada a regularização dos referidos débitos, o período da exclusão em
questão, iniciado em 01/01/2013, limitar-se-á ao fim do ano-calendário de em que tais débitos
tenham sido extintos ou tido sua exigibilidade suspensa.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que sejam confirmados, em datas e valores, os pagamentos listados à folha 51, e
seja informado em que data foram regularizados os débitos relativos à inscrição em DAU no
60410002986, remanescentes após o prazo legal para regularização determinado no Ato
Declaratório Executivo DRF/CON no 706525, de 10 de setembro de 2012.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital